Tribunal: TJBA
Processo: 8090376-72.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8090376-72.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma FORO DE ORIGEM: 2ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA FAM CONTRA A MULHER DE SALVADOR/BA APELANTE: MATEUS BARBOZA CERQUEIRA REIS DEFENSORA PÚBLICA: DRA. TAMARA C N CASTRO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTORA DE JUSTIÇA: DRA. THERESA CRISTINA PINTO REBOUÇAS PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ULISSES CAMPOS DE ARAÚJO RELATORA: DESA. SORAYA MORADILLO PINTO ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE LESÃO CORPORAL PRATICADO CONTRA MULHER, EM RAZÃO DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. ART. 129, § 13º, DO CÓDIGO PENAL. RÉU CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 129, § 13º, DO CPB, À PENA DE 01 (HUM) ANO DE RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO, BEM COMO AO PAGAMENTO DO MONTANTE DE 02 (DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS, A TÍTULO DE REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO. INSURGÊNCIAS RECURSAIS: 01- PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS EVIDENCIADAS DE FORMA INEQUÍVOCA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CRIMES PRATICADOS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. 02-PREQUESTIONAMENTO, PARA FINS DE INTERPOSIÇÃO DOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO, DO ART. 386, INCISOS VI E VII DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO APELO. RECURSO CONHECIDO E JULGADO IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8090376-72.2023.8.05.0001, provenientes da 2ª Vara de Violência Doméstica Familiar Contra a Mulher da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Apelante, MATEUS BARBOZA CERQUEIRA REIS, e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER O RECURSO E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.